Tribunal: TCU
Processo: 005.259/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 1601/2025 - 1a Câmara, que trata de fiscalização realizada no Município de Catarina/CE, cujo objetivo foi aferir a regularidade da utilização dos recursos obtidos em decorrência do sucesso de ações judiciais nas quais se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério daqueles entes federados (precatórios do Fundef)

Inteiro teor:
Acórdão 1749/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Thiago Paes de Andrade Rodrigues, na condição de prefeito do Município de Catarina - CE, gestão 2017-2020; b) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Catarina/CE; c) fixar novo e improrrogável prazo ao Município de Catarina/CE, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, bem como do art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que recolha, à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef no Município, os valores atualizados monetariamente, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/9/2018 885.579,75 12/9/2018 1.341.046,28 13/9/2018 1.844.313,59 17/9/2018 155.248,94 18/9/2018 110.233,85 19/9/2018 164.161,85 20/9/2018 38.057,05 21/9/2018 76.114,10 27/9/2018 3.086,47 28/9/2018 2.729,49 dar ciência ao Município de Catarina/CE de que o recolhimento tempestivo das quantias acimas indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. 1. Processo TC- Processo 005.259/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Catarina - CE (07.540.925/0001-74); Thiago Paes de Andrade Rodrigues (XXX.310.413-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Catarina - CE. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Roberto Jatai Castelo (5559/OAB-CE), representando Thiago Paes de Andrade Rodrigues; Jakson Rodrigues de Souza (36809/OAB-CE), representando Prefeitura Municipal de Catarina - CE. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.